Tribunal: TJMT
Processo: 1001845-40.2023.8.11.0009
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001845-40.2023.8.11.0009
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DEIVID CAETANO SOARES - CPF: 072.475.061-48 (RECORRIDO), CAMILA MARA VIZOTO - CPF: 058.443.749-83 (ADVOGADO), ALUIZIO PEREIRA MORAIS - CPF: 581.681.171-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO SOUZA DA ROCHA - CPF: 050.089.671-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Acordo de não persecução penal. Prescindibilidade de confissão formal. Competência do juízo para destinação de valores de fiança. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto pelo
recorrente
contra decisão que não homologou o acordo de não persecução penal (ANPP), firmado entre o recorrente e o investigado, sob fundamento de ausência de confissão formal e destinação de valores de fiança pelo órgão ministerial.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i)
definir se a ausência de confissão formal do investigado impede a homologação do acordo de não persecução penal;

(
ii
)
determinar se é legítima a estipulação da destinação de valores de fiança pelo Ministério Público.

III. Razões de decidir

3.
A confissão formal e circunstanciada prevista no art. 28-A do Código de Processo Penal não é imprescindível quando o investigado exerce o direito constitucional ao silêncio, resguardado pelo art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, e pelo princípio do
nemo

tenetur
se
detegere
.

4. A exigência de confissão formal como condição para o acordo pode violar os princípios da proporcionalidade, da presunção de inocência e da não autoincriminação,
conforme reconhecido por precedentes do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
e pela Recomendação Conjunta n. 02/2023 da Procuradoria-Geral de Justiça e Corregedoria-Geral do Ministério Público.

5. O art. 28-A, inciso IV, do Código de Processo Penal dispõe que a destinação de valores de prestação pecuniária, equiparável à fiança, é competência do juízo de execução, cabendo ao magistrado estabelecer a entidade beneficiada.

6. É ilegítima a estipulação unilateral da destinação de valores de fiança pelo Ministério Público, não configurando interferência indevida a correção dessa cláusula pelo Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

(i)
A homologação de acordo de não persecução penal não depende de confissão formal e circunstanciada do investigado quando houver exercício do direito ao silêncio ou ausência de ciência prévia sobre o benefício.

(
ii
) A destinação de valores de fiança deve ser fixada pelo juízo competente, sendo ilegítima a estipulação unilateral pelo Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, incisos LVII e LXIII; CPP, art. 28-A; Decreto n. 678/1992 (Pacto de São José da Costa Rica); Lei n. 13.964/2019.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
REsp
n. 1.890.343/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fon
seca, Terceira Seção, j.
23/10/2024; TJMT,
N.U
1002418-78.2023.8.11.0009, rel. Des.

Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
j. 0
9/10/2024
,
N.U 1015888-72.2024.8.11.0000,
rel. Des.

Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal,
j.
03/09/2024
;
N.U 1002156-31.2023.8.11.0009, rel. Des.
Lidio
Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 16/07/2024
, N.U 1001745-22.2022.8.11.0009, rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j. 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Ju
í
z
o
da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Colíder
/
MT

que
,

no
s autos

da
Ação Penal n.
1001845-40.2023.8.11.0009, não homologou os
termos do
a
cordo de
n
ão
p
ersecução
p
enal
-ANPP

firmado entre o
recorrente
e

Deivid Caetano Soares

acusado da prática
dos crimes tipificados nos
arts
. 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro, por entender que era imprescindível a confissão do imputado, assim como também pela impossibilidade de o Ministério Público estabelecer a destinação da importância dos valores declarados perdidos a título de fiança.

O recorrente,
nas
razões recursais
que se encontram no
ID
244204719
,
postula a reforma da decisão recorrida para o fim de homologar o acordo de não persecução penal
nos moldes entabulados entre ele e o recorrido Deivid Caetano Soares.

N
as contrarrazões
vistas

no ID
244204727
,
o recorrido

requer o provimento deste recurso para “
que seja reformada a decisão proferida pelo Juízo a quo, com a consequente homologação do ANPP celebrado entre o Ministério Público e o
investigado.”

Em juízo de retratação, exteriorizado no ID
244204729
, o juízo de primeiro grau manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
por intermédio do
parecer que se está
no ID
247443668
,
opin
a
pelo
parcial
provimento do

presente

recurso
“determinando a homologação do ANPP, reconhecendo a dispensabilidade da confissão, mas preservando a disposição sobre a fiança ao
juízo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, n
o presente recurso em sentido estrito
o Ministério Público
insurge-se
em razão
da não homologação do acordo de não persecução penal

pela ausência de
confissão do investigado
em relação ao fato criminoso
e por con
s
tar no mencionado acordo destinação
da importância dos valores declarados perdidos a t
ítulo de fiança,
cuja
tarefa
a autoridade judiciária entendeu ser
reservada ao juízo e não ao Ministério Público.

A pretensão recursal
comporta
parcial
provimento.

Com efeito, o
acordo de não persecução penal (ANPP), introduzido ao ordenamento brasileiro por intermédio da Lei n. 13.964/2019, denominada de “Pacote Anticrime”, que inseriu o art. 28-A ao Código de Processo Penal, pode ser conceituado como um acordo celebrado entre o Ministério Público e o investigado, necessariamente homologado por uma autoridade judicial, firmado, em regra, antes do início da ação penal. Esse ajuste é permitido apenas para infrações penais praticadas sem violência ou grave ameaça e que possuam pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; assim, o investigado se compromete a cumprir determinadas condições e caso satisfaça integralmente a avença, será favorecido pela extinção da punibilidade.

Aliás, a respeito da temática, a norma de regência preconiza que:

[...]
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente
:
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

I -
reparar
o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-
lo;

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

II -
renunciar
voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do
crime;

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do
art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)
;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

IV -
pagar
prestação pecuniária
, a ser estipulada nos termos do
art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal),

a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito
; ou
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

V -
cumprir
, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:

(
Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

I -
se
for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da
lei;

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

II -
se
o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais
pretéritas;

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e

(
Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

IV -
nos
crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo
feminino, em favor do agressor.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 3º O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor
.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 4º Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade
.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 5º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor
.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 6º Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 7º O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o § 5º deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 9º A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser
utilizado
pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os
fins previstos no inciso III do § 2º deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade
.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)
[...]
Destacamos

Na hipótese em análise, o magistrado atuante em primeiro grau de jurisdição deixou de homologar o acordo de não persecução penal proposto pelo Ministério Público e aceito pelo indiciado sob o fundamento de que Deivid Caetano Soares não confessou a prática dos crimes quando ouvido perante a autoridade policial, de modo que estaria ausente um dos requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal.

Todavia, conquanto o novel art. 28-A do Código de Processo Penal preveja a existência de confissão
formal e circunstanciada do crime, não impõe que tal ato ocorra necessariamente n
a fase d
o inquérito
, principalmente
quando
é possível constatar que
o
recorrido
, no momento da sua oitiva na fase policial,
não negou a prática delitiva, mas tão somente
exerceu o direito constitucional ao silêncio, inexistindo notícias de que foi cientificado sobre eventual possibilidade de celebrar
um acordo de não persecução penal com o Ministério Público na hipótese de admissão da conduta delitiva naquela ocasião.

Dessa forma,
não há como
se afirmar que está
ausente o requisito da confissão
formal e circunstanciada
sem que, no mínimo, o investigado tenha ciência sobre a existência do instituto legal e possa refletir sobre o custo-benefício da proposta, razão pela qual o fato de o investigado não ter confessado na fase investigatória não pode resultar, de pronto, o descabiment
o do acordo de não persecução.

Se isso não bastasse, a exigência de confissão formal, em sua interpretação estrita, pode se mostrar desproporcional e em descompasso com os objetivos do instituto

e não foi por outra razão que a Procuradoria-Geral de Justiça
e a Corregedoria-Geral do Ministério Público do estado de Mato Grosso editaram a Recomendação Conjunta n. 02 – PGJ/CGMP do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre a prescindibilidade da confissão para celebração de Acordo de Não Persecução Penal, abaixo reproduzida:

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2023-PGJ/CGMP

Dispõe sobre a prescindibilidade da confissão para celebração de Acordo de Não Persecução Penal, assim como da comprovação da atividade lícita durante o período de prova.

O
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
e o
CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Complementar Estadual nº 416, de 22 de dezembro de 2010, especialmente em seus
arts
. 16, IX, e 37, VIII;

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, LXIII, da Constituição da República de 1988, do qual emana o direito da não autoincriminação (princípio do
nemo

tenetur
se
detegere
);

CONSIDERANDO que o mesmo princípio também está previsto na Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, em seu artigo 8º, “2”, “g”;

CONSIDERANDO que é princípio basilar do ordenamento jurídico a Supremacia da Constituição, segundo o qual as normas infraconstitucionais devem ser interpretadas sempre à luz da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que a confissão plena e detalhada como condição para celebração do Acordo de Não Persecução Penal produz efeitos somente para essa etapa negocial, e não pode ser utilizada como meio de prova exclusivo para a condenação nos casos de descumprimento das condições impostas (STJ, Habeas Corpus n.º 756.907/SP);

CONSIDERANDO que cabe a cada membro do Ministério Público que detenha atribuição criminal, no uso da sua independência funcional, avaliar os critérios necessários para oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, como previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal;

CONSIDERANDO que cabe ao Procurador-Geral de Justiça decidir sobre pedidos das partes em face de recusa do órgão ministerial em propor Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A, § 4º, do CPP;

CONSIDERANDO que, para celebração do Acordo de Não Persecução, podem ser impostas condições não privativas de liberdade, que, se cumpridas pelo pactuante, podem esvaziar o interesse processual no manejo da ação penal;

CONSIDERANDO que o Ministério Público pode exigir o cumprimento de condição que se revele proporcional e compatível com a infração penal imputada ao investigado, nos termos do art. 28-A, V, do CPP;

CONSIDERANDO que também é papel do Ministério Público fomentar políticas criminais, notadamente visando a implementação de medidas para prevenção da prática delitiva, ressocialização de egressos do
sistema prisional, especialmente sob a ótica da inclusão e/ou reinserção no mercado de trabalho, e outras;

CONSIDERANDO o disposto na Nota Técnica Conjunta nº 01/2023, elaborada pelos Centros de Apoio Operacional Criminal e do Controle Externo da Atividade Policial e da Execução Penal;

RECOMENDAM:

Art. 1º
O membro do Ministério Público do Estado de Mato Grosso que oficia na seara criminal, quando analisar as condições para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, pode dispensar, com fundamento nos argumentos que amparam a presente recomendação, o requisito da confissão formal e circunstancialmente da prática de infração penal, tendo em vista o direito constitucional da não autoincriminação disposto no art. 5º, LXIII, da Constituição da República de 1988.

Art. 2º
A recusa em propor Acordo de Não Persecução Penal analisada pelo Procurador-Geral de Justiça com base no art. 28-A, § 14, do CPP, será revista, caso esteja fundada exclusivamente na ausência da confissão formal e circunstancialmente da prática de infração penal.

Art. 3º
Com base no art. 28-A, V, do Código de Processo Penal, é recomendável que se exija nos Acordos de Persecução Penal, por meio de condição imposta em cláusula específica, que o celebrante comprove atividade lícita durante determinado período ou que esteja efetivamente em busca de emprego.

Art. 4º
Esta recomendação entra em vigor na data da sua publicação.

Cuiabá/MT, 13 de julho de 2023.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

Procurador-Geral de Justiça

JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA

Corregedor-Geral do MPMT

Conforme pode ser constatado, a recomendação firmada pelo órgão de cúpula do Ministério Público entendeu como prescindível a confissão do indiciado para a celebração do acordo de não persecução penal tendo em vista a colisão de referida medida com
princípios basilares do ordenamento jurídico, dentre
eles:

(i) o
p
rincípio da presunção de inocência
, capitulado no
art. 5º, LVII, da C
onstituição Federal,

também
previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), promulgada no Brasil pelo Decreto n. 678/1992, resguarda o direito de o investigado não ser obrigado a se declarar culpado

pois a

exigência de confissão pode implicar violação indireta
dessa regra
principiológica
,
uma vez que
transfere ao investigado o ônus de admitir a prática delitiva como co
ndição para acessar o benefício;

(ii) p
rincípio
do
nemo

tenetur
se
detegere
,

assegurado pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art. 8º, “2”, “g”) e pela Constituição Federal (art. 5º, inciso LXIII),
do qual se extrai que
as acusados
possuem o
direito de não produzir prova contra si mesmo
, e, a
confissão, especialmente quando imposta como condição ao
acordo de não persecução penal
, pode levar a uma autoincriminação forçada, o que é
incompatível com esse princípio; e,

(iii) p
rincípio
da proporcionalidade
, segundo o qual é

exig
ido
que as medidas impostas sejam necessárias e adequadas aos fins pretendidos
, e, na hipótese em análise, a confissão não se mostra proporcional e
imprescindível para o alcance dos objetivos do
acordo de não persecução penal.

O
Superior Tribunal de Justiça,
por intermédio de sua Terceira Seção, ao julgar o
REsp
n. 1.890.343/SC em 23 de outubro de 2024, que deu origem ao Tema Repetitivo n. 1.098, firmou o entendimento de que o acordo de não persecução penal possui natureza híbrida e, em relação
a
tal, deve ser aplicado o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5º, XL, da CF), para incidir sobre os “
casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019,
mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento
, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação
”, conforme a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NORMA DE CONTEÚDO HÍBRIDO (PROCESSUAL E PENAL). POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA A PROCESSOS EM CURSO NA DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.964/2019, DESDE QUE AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO A CONDENAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO.

1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e na Resolução STJ n. 8/2008.

2. Delimitação da controvérsia: "(
im
)possibilidade
de acordo de não persecução penal posteriormente ao recebimento da denúncia".

3. TESE: 3.1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art.

28-A, § 13, do Código de Processo Penal - CPP).

3.2 -
Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019,
mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação
.

3.3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n. 185.913/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto.

3.4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso.

4. CASO CONCRETO: Situação em que, ao examinar apelação criminal interposta por dois réus, ambos condenados, no primeiro grau de jurisdição, por infração aos
arts
. 171, § 3º, c/
c
art. 14, II, do Código Penal, art. 297 e 298 do Código Penal, o TRF da 4ª Região decidiu, em preliminar, determinar a remessa do feito ao juízo de origem para verificação de eventual possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, julgando prejudicado o recurso defensivo.

Entendeu o TRF que o art. 28-A do CPP possui natureza híbrida e deveria retroagir para alcançar os processos em fase recursal.

Constatou, também que os delitos imputados aos recorrentes não haviam sido cometidos com violência ou grave ameaça e que as penas mínimas em abstrato dos delitos imputados a ambos os réus, mesmo somadas, não ultrapassavam o limite de 4 (quatro) anos previsto no art. 28-A do CPP.

Inconformado, o órgão do Ministério Público Federal que atua perante a 4ª Região interpôs recurso especial sustentando, em síntese, que a possibilidade de realização de acordo de não persecução penal trazida pela novel legislação deve-se restringir ao momento anterior ao recebimento da denúncia.

5. Recurso especial do Ministério Público Federal a que se nega provimento.

(STJ,
REsp
n. 1.890.343/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024,
DJe
de 28/10/2024.)
Destacamos

No mesmo sentido,
esta Corte de Justiça assim já se pronunciou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NÃO HOMOLOGADA PELO JUÍZO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DO INVESTIGADO – REQUISITO MITIGADO PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA QUE NÃO PODE SER CONDICIONADA À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, EM PRESTÍGIO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a propositura e homologação do acordo de não
persecução penal não podem
ser condicionadas à confissão extrajudicial do autuado [HC n. 657.165/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022,
DJe
18/08/2022
], notadamente em casos como o dos autos, em que o investigado se manteve em silêncio durante a oitiva extrajudicial e não estava acompanhado da defesa técnica.
(TJMT, N.U 1002418-78.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024).
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DESACATO – REJEIÇÃO DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – CONFISSÃO DISPENSÁVEL
E NÃO COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA DESTINAR O VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA –
PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DA CONFISSÃO – DIREITO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO
– DESTINAÇÃO DA FIANÇA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – CLÁUSULA FIXADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL INADEQUADA – RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2023-PGJ/CGMP – JULGADOS DO TJMT E TJMG – RECURSO PROVIDO.

“Art. 1º
O membro do Ministério Público do Estado de Mato Grosso que oficia na seara criminal, quando analisar as condições para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal,
pode dispensar, com fundamento nos argumentos que amparam a presente recomendação, o requisito da confissão formal e circunstancialmente da prática de infração penal, tendo em vista o direito constitucional da não autoincriminação disposto no art. 5º, LXIII, da Constituição da República de
1988
.”
(Recomendação Conjunta nº 02/2023-PGJ/CGMP)

“[...]
Mostra-se prescindível o requisito da confissão formal e circunstanciada do imputado para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal, máxime quando o
imputado(
a) possui em seu favor a garantia constitucional de não produzir prova contra si mesmo, ou privilégio contra autoincriminação (
nemo

tenetur
se
detegere
) [CF, art. 5º, LXIII].” (TJMT, N.U 1001745-22.2022.8.11.0009)

“Compete ao Juízo da Execução averiguar a situação da fiança recolhida e determinar a respectiva destinação” (TJMG, AP N.U 1.0000.24.223769-1/001).

Recurso provido para, reconhecida a dispensabilidade da confissão formal do investigado, determinar ao Juízo singular a homologação do acordo de não persecução penal, reservando-se ao Juízo da Execução a destinação do valor da fiança.
(TJMT, N.U 1015888-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 09/09/2024)
.

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INQUÉRITO POLICIAL - ART. 306, DO CTB -
DECISÃO DE QUE NÃO HOMOLOGOU O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO FORMAL DO INVESTIGADO - DISPENSA - OBSERVÂNCIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA “NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO
”,
COM BASE NO ART. 5º, LXIII, DA CF E NO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA (ART. 8º, ITEM 9)
- INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ANPP NESSE PONTO - ESCOLHA DA ENTIDADE A SER BENEFICIADA - ÔNUS QUE RECAI AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL - AUDIÊNCIA DE QUE TRATA O ART. 28-A, § 4º, DO CPP - CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVELAM SUA NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
A confissão não pode ser imprescindível ao oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal
, pois na eventual hipótese de um acordo não homologado ou havendo o mero descumprimento deste, a ciência de que o investigado já tenha admitido a prática do delito pode, indiretamente, prejudicar a imparcialidade do Juiz, influenciando sua opinião e, potencialmente, a decisão final do caso, o que viola a garantia de um julgamento justo/equitativo
.

2. “(...)
mostra-se prescindível o requisito da confissão formal e circunstanciada do imputado para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal, máxime quando o
imputado(
a) possui em seu favor a garantia constitucional de não produzir prova contra si mesmo, ou privilégio contra autoincriminação (
nemo

tenetur
se
detegere
) [CF, art. 5º, LXIII]. (...)” (RES. 1001745-22.8.11.0009, Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j. em 11/06/2024,
Publicado
no
DJe
14/06/2024).

3. “(...) há expressa previsão legal de acordo com a qual compete ao Juízo da execução a escolha da instituição beneficiária dos valores, razão pela qual a recusa da homologação do ANPP se deu na forma do art. 28-A, § 4º, do CPP, em exame de legalidade. 2. A constitucionalidade do dispositivo legal em análise foi reconhecida recentemente pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 6.305/DF (acórdão publicado em 19/12/2023). (...)”. (
REsp
n. 2.055.998/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 09/04/2024,
DJe
de 16/04/2024).

4. Eventual homologação do ANPP, sem que seja realizada a aludida audiência de que trata o art. 28-A, § 4º, do CPP, constitui mera
irregularidade, de modo que para eventual alegação de nulidade dessa homologação deve estar acompanhada de provas de efetivo prejuízo para as partes. Contudo, em se tratando de não homologação do ANPP justamente para averiguar a voluntariedade, imperiosa a realização da aludia exigência.

5. Recurso em sentido estrito parcialmente provido.

(TJMT, N.U 1002156-31.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024).

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ABANDONO DE PESSOA IDOSA EM HOSPITAL [ART. 98 DA LEI N. 10.741/2003] –
PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL ENTABULADO ENTRE A ACUSAÇÃO E A IMPUTADA – NÃO HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 28-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1)
PRESCINDIBILIDADE DA CONFISSÃO PARA APERFEIÇOAMENTO DO ACORDO – VIABILIDADE
– INEXISTÊNCIA DE DECISÃO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ACERCA DA EXIGÊNCIA DA CONFISSÃO – RECOMENDAÇÃO CONJUNTA N. 2/2023 DA PGJ/CGMP; 2) DISPENSA DA AUDIÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA VOLUNTARIEDADE DA PARTE INVESTIGADA – REJEIÇÃO – SOLENIDADE IMPRESCINDÍVEL PARA A FORMALIZAÇÃO DOS TERMOS DO ACORDO PERANTE O JUÍZO SINGULAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

De acordo com a Recomendação Conjunta n. 2/2023 da Procuradoria de Justiça e da Corregedoria Geral do Ministério Público, mostra-se prescindível o requisito da confissão formal e circunstanciada do imputado para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal
, máxime quando o
imputado(
a) possui em seu favor a garantia constitucional de não produzir prova contra si mesmo, ou privilégio contra autoincriminação (
nemo

tenetur
se
detegere
) [CF, art. 5º, LXIII].

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO [...] MESMO AUSENTE A CONFISSÃO DO RÉU
[...]
o Acordo de Não Persecução Penal é aplicável também
[...]
mesmo que ausente a confissão
[...] Reconsideração da decisão anteriormente gravada e concedida a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que remeta os autos ao Ministério Público Federal para que verifique a possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal ao caso sob exame [...]” [STF, HC 222719
AgR
-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 30-03-2023 PUBLIC 31-03-2023].

Não há se falar na dispensa da solenidade prevista no artigo 28-A, §4º, do Código de Processo Penal, sobretudo por se tratar do momento em que o julgador verificará a voluntariedade e a legalidade do acordo entabulado entre as partes.

(TJMT, N.U 1001745-22.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)
.
Destacamos

De outro
norte
, não assiste razão ao Ministério Público quanto a pretensão de fixação da destinação do valor referente a fiança paga pelo indiciado.

É certo que

o acordo
de não persecução penal
não permite interferência do
J
udiciário, pois
,
é faculdade atribuída pela lei ao órgão ministerial,
diante de sua condição de
dominus

li
tis

e parte acusatória na demanda criminal, privilegiando-se a vontade das partes, numa moldura inspirada nos moldes americanos e cuja efetividade tem sobressaído, sobretudo
atualmente
, em alinhamento entre a indisponibilidade da ação penal, de um lado, e as virtudes do
plea

bargaining
de outro.

Desse modo
,
fica evidente que
a
s atribuições do
J
udiciário, ao analisar a homologação do acordo de não persecução penal, se limitam à verificação da voluntariedade da assunção das obrigações pelo investigado e legalidade dos termos, a teor do art. 28-A, §4º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal;
e, entendendo inadequadas ou abusivas as previsões do acordo, devolverá este ao
Ministério Público
para reformulação, nos termos do art. 28-A, §5º, do
referido diploma legal.

Isso deixa claro que o magistrado não pode substancialmente intervir no acordo
de não persecução penal
, apenas podendo homologá-lo ou recusá-lo, num controle de legalidade
strictu
sensu
, que pode redundar na homologação – na forma do §6º, que instaura o cumprimento – ou na recusa de homologação, que pode resultar em denúncia ou outra atuação do Ministério Público, a teor dos §
§
7º e 8º do
citado
art. 28-A do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Entretanto,
a lei destaca uma única possibilidade de atuação judicial no acordo de não persecução
penal
além do mero controle de legalidade
, que é justamente
a indicação da destinação de valores financeiros disposta no art. 28-A
,
caput, inciso IV
:

“
pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a
ser indicada pelo juízo da execução
, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito”
.

Destacamos

A prestação pecuniária que alude a norma se assemelha ao perdimento da fiança, que é um valor financeiro já destacado de antemão pelo flagrado, que pode depois ser endereçado a uma entidade pública ou de interesse social. O juízo da
s
execuç
ões penais
d
o acordo
, no caso, é o próprio juízo
no qual
tramita o acordo de não persecução.
Isso porque n
ão faria sentido ser
o próprio
juízo da
s
execuç
ões
pena
is
, pois a atuação des
t
e pressupõe o trânsito em julgado
da sentença prolatada na
ação penal e o ANPP visa justamente evitar a ação penal.

N
a

espécie
, o
recorrente
estipulou que a destinação dos valores recolhidos à título de fiança ao Conselho Comunitário de Segurança de
Colider
/MT, destinação, essa, que é competência do juízo da execução,
nos termos da
norma sobredita, na única viabilidade de participação que a lei expressamente lhe conferiu.

Portanto,
a alteração da entidade a ser beneficiada pela prestação pecuniária/fiança por parte do juízo
n
ão se trata de intervenção indevida no acordo
de não persecução penal
, que permanece íntegro.
A propósito, a
o
recorrido
, não há absolutamente nenhuma alteração nas condições,
uma vez que dever
á

cumprir normalmente o que foi acordado
. Aliás é indiferente a destinação da fiança, cabendo ao
j
uízo a destinação, sem interferir em nenhuma outra disposição material do acordo
.

Nessa perspectiva, no Ag
ravo
R
e
g
imental
no A
gravo em
R
ecurso
E
xtraordinário

n.
1.379.460/SC,
relatado pela

Min
istra

Cármen
Lúcia, o S
upremo
T
ribunal
F
ederal
acabou não conhecendo o recurso, mas
destacou
a
decisão
da Corte de Santa Catarina que entendeu
ser atribuição justamente do magistrado a
destinação das verbas
, sem poder se imiscuir nas demais acepções do acordo,
conforme pode ser visto a seguir:

“VOTO

Para uma melhor elucidação da matéria, importante trazer à baila a deliberação a quo que é objeto da presente correição parcial (Evento 70, TERMOAUD1):

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de não persecução penal, nos termos propostos, o que faço com fundamento no artigo 28-A, § 4º, do Código de Processo Penal, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. 1.1. Ressalvo, contudo, que a pretensão do Ministério Público de destinar o pagamento da prestação pecuniária ao Instituto Geral de Perícias, através do Termo de Cooperação Técnica nº. 54/2020/MP, celebrado entre o Ministério Público do Estado de Santa Catarina e o Poder Executivo do Estado de Santa Catarina, se mostra ilegal, já que contraria o disposto no artigo 28-A, inciso IV, do CPP, que estabelece expressamente que cabe ao juiz estabelecer a destinação da prestação pecuniária a ser paga como condição do acordo de não persecução penal. Destaco, neste sentido, que em decisão proferida recentemente na ADPF 569/DF, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que as receitas oriundas de acordos de natureza penal, enquanto receitas públicas, só podem ser destinadas a partir de previsão legal específica, e por autoridade legalmente estabelecida para tanto. Deste modo, na hipótese vertente, a pretensão do Ministério Público de definir a destinação da prestação pecuniária objeto de acordo de não persecução penal, à míngua de previsão legal para tanto, caracterizaria manifesto desrespeito aos preceitos fundamentais da separação de poderes, às garantias institucionais do Ministério Público, e às normais constitucionais e legais, dentre as quais o dispositivo legal supracitado. Assim, com fundamento no artigo 28-A, inciso IV, do CPP, estabeleço que o pagamento da prestação pecuniária acordada, no valor de quatro (4) salários-mínimos (R$ 4.400,00) - o qual descontando-se o valor recolhido à título de fiança (R$ 3.326,66,
evs
. 19 e 20), e o já recolhido em conformidade com o referido convênio (R$ 1.100,00, ev. 68), resulta no valor de R$ 73,34 - deverá ser feito, em parcela única, com vencimento em 10-5-2021, por cada um dos indiciados, nos termos da Portaria nº 01/2018 desta Vara Criminal, e os pagamentos comprovados mensalmente nos autos. 1.2. Expeça-se alvará para levantamento da fiança e acréscimos legais, depositando-se na conta da Portaria mencionada. 1.3. Retornem os autos ao Ministério Público, para os fins do artigo 28-A, § 6º, do Código de Processo Penal.

Assentada referida premissa, verifica-se que o desprovimento do recurso é
medida
de rigor e
dispensa fundamentação extensa
.

Isso porque, nos termos firmados pelo art. 28-A, inciso IV, do Código de Processo Penal, o tema atinente à destinação da prestação pecuniária proveniente do acordo de não persecução penal é de incumbência do juízo da execução criminal
, in
verbis
:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) [...].

IV -
pagar
prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito.

Ademais, na hipótese,
vislumbra-se não haver modificação na substância do que restou pactuado, existindo tão-somente pequeno ajuste na fixação da instituição beneficiária dos valores, em estrita observância do preconizado pelo citado dispositivo
.

A propósito, já decidiu esta Segunda Câmara Criminal a respeito da matéria:

CORREIÇÃO PARCIAL.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), COM READEQUAÇÃO DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA. PROVIDÊNCIA ADOTADA COM BASE NO ART. 28-A, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA ÀS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO PROPONENTE
. AUSÊNCIA DE ERRO OU ABUSO TUMULTUÁRIO. CORREIÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. (Correição Parcial n. 5024247- 82.2021.8.24.0000, Rel. Des.
Norival
Acácio
Engel
, j. em 15-6- 2021).

À vista do exposto, voto no sentido de julgar improcedente o pedido” (fls. 1-3, e-doc. 32)
.
Destacamos

Desse modo,
na medida em que há permissivo expresso na lei para tal escolha de destinação financeira pelo magistrado, aqui se equiparando a prestação pecuniária e o perdimento da fiança, dada a similitude e os efeitos idênticos
, deve haver
o devido ajuste por parte da autoridade judiciária, com a homologação dos demais termos do acordo de não persecução penal.

Posto isso,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial
provimento
ao recurso do
Ministério Público
,

para determinar que seja homologado
o acordo
de não persecução penal
, com a

dispensa da confissão formal do
recorrido/
investigado, preservando a disposição sobre os

valores recolhidos à fiança ao juízo competente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025